Tribunal: TJMT
Processo: 0000959-35.2012.8.11.0109
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000959-35.2012.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, PARA EXCLUIR A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E REDUZIR OS JUROS DE MORA – RECURSO QUE SUSCITA, DE FORMA GENÉRICA, A IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS – FALTA DE DIALETICIDADE – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Não comporta conhecimento o recurso que não ataca as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade.

O não-conhecimento do recurso principal acarreta conduz ao não-conhecimento do recurso adesivo, posto que acessório seque o principal, nos termos do artigo 997, §2º, III, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
e o outro, interposto na forma adesiva, por
Fortunato Borin Neto
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Marcelândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada pelo segundo apelante, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais das cédulas rurais de nº 21/91701-9 e de nº 21/55000-X, referente à comissão de permanência, a fim de que seja excluída a incidência do encargo, bem como para reduzir os juros moratórios para 1% ao mês. A sentença também condenou o banco requerido a conceder o prazo de 8 (oito) anos para pagamento da dívida, de forma parcelada, em razão da ocorrência de fatos imprevisíveis, sobre a qual deve incidir juros remuneratórios contratados, afastada a mora do devedor, incidindo, ainda, correção monetária, julgando improcedentes os demais pedidos. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja verbas deverão ser divididas de forma igualitária (50%) entre elas.

Irresignado, o
Banco do Brasil
apela, aduzindo que o recorrido anuiu com todas as cláusulas, que os valores e as obrigações sempre foram de conhecimento das partes e que o acolhimento do pleito revisional viola o princípio do Pacta Sunt Servanda.

Alega que ao Poder Judiciário não conferido a prerrogativa de modificar as cláusulas de cada contrato firmado entre particulares, enfatizando que, ao assinaram de livre e espontânea vontade, as partes manifestaram ciências de todas as cláusulas e condições estabelecidas no ajuste.

As contrarrazões a este recurso vieram ao id. 98081458 - Pág. 210, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica da sentença impugnada. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

Em ato contínuo, a parte autora apresentou recurso adesivo (id. 98081458 - Pág. 218), pugnando pela redistribuição do ônus sucumbencial, a fim de que o banco requerido seja condenado na totalidade do pagamento da verba, uma vez de que decaiu na quase totalidade dos pedidos formulados.

As contrarrazões a este apelo vieram ao id. 98081458 - Pág. 230.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

A preliminar de não conhecimento do apelo interposto pela instituição financeira, por falta de dialeticidade, suscitada nas contrarrazões do recurso, merece inteira acolhida.

Ao analisar a pretensão formulada nesta ação revisional, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para excluir a incidência da comissão de permanência nas Cédulas Rurais de nº 21/91701-9 e de nº 21/55000-X, porque o encargo estava cumulado juros de mora, juros remuneratórios e multa contratual.

Dessa forma, entendeu-se pela nulidade da cláusula respectiva, a fim de que a comissão de permanência fosse afastada, bem como para que os juros moratórios fossem limitados em 1% ao mês, nos termos dos artigos 39, V e 51, §1º, I e III, do CDC.

A sentença também condenou o banco requerido a conceder o prazo de 8 (oito) anos para pagamento da dívida, de forma parcelada, em razão da ocorrência de fatos imprevisíveis, sobre a qual deve incidir juros remuneratórios contratados, afastada a mora do devedor, incidindo, ainda, correção monetária.

Todavia, ao pretender a reforma do julgado, banco alega apenas, de forma bastante singela, aliás, que o recorrido anuiu com todas as cláusulas, que os valores e as obrigações sempre foram de conhecimento das partes e que o acolhimento do pleito revisional viola o princípio do Pacta Sunt Servanda.

Alega, também, que ao Poder Judiciário não conferido a prerrogativa de modificar as cláusulas de cada contrato firmado entre particulares, enfatizando que, ao assinaram de livre e espontânea vontade, as partes manifestaram ciências de todas as cláusulas e condições estabelecidas no ajuste, sem fazer qualquer referência aos encargos modificados pela decisão.

Nesse contexto, infere-se que, na tentativa de obter a reforma do ato jurisdicional, o banco o fez de forma totalmente genérica, sem se reportar a qualquer fato específico do processo ou às razões de decidir do ato sentencial combatido, de modo que a irresignação recursal estaria apta a combater toda e qualquer sentença proferida em demandas revisionais, que lhe fosse desfavorável; circunstância que viola, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES GENÉRICAS DE INCONFORMISMO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VULNERADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso de Agravo, tanto aquele previsto no art. 544 do Código Buzaid (atual art. 1.042 do Código Fux) como o dito Regimental ou Interno previsto no art. 545 do Código Buzaid (atual art. 1.021, § 1o. do Código Fux), objetiva desconstituir os fundamentos utilizados na decisão que visa a impugnar; sem essa providência, não comporta seguimento. 2.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
. 3. No caso, a decisão monocrática recorrida acolheu a alegação de ofensa ao art. 535 do Código Buzaid por ter o acórdão recorrido deixado de analisar relevante fundamento para a solução da controvérsia. Contudo, a parte agravante não impugnou, como lhe competia, tal fundamento. Deixou de demonstrar, concretamente, a ausência de omissão no acórdão, bem como a irrelevância do ponto para o deslinde da causa, limitando-se, na verdade, a afirmar genericamente que não houve omissão do Tribunal de origem. 4. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo não conhecido.
(AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)...
(STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório.
(TJ/MT - AgR, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014) (sem grifo no original)

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela parte autora e
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Por conseguinte, de igual modo,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo, interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 997, §2º, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021